Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-30.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TELEFONE CELULAR. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TESE DE COSTUME LOCAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 8 (oito) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo necessário à configuração do crime de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; e, (iii) determinar se o regime inicial e a espécie de pena aplicada devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da licitude da posse, incumbindo ao possuidor apresentar explicação plausível e comprovada para a origem do objeto.
4. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias do fato e da conduta do agente, sobretudo quando a aquisição ocorre em condições atípicas, sem cautelas mínimas e sem a comprovação da procedência lícita do bem.
5. A alegação de costume local de comércio informal não afasta a tipicidade penal nem o dolo da receptação.
6. A desclassificação para receptação culposa exige demonstração efetiva de boa-fé e de impossibilidade de o agente perceber a origem ilícita do objeto, circunstâncias não evidenciadas no caso.
7. A fixação de regime prisional mais gravoso exige fundamentação concreta, sendo cabível a adequação para o regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, considerando o preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; TJDFT, Acórdão 2109330, 0700041-84.2024.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 31/03/2026; TJDFT, Acórdão 2109309, 0700063-65.2021.8.07.0005, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 31/03/2026.